Tribunal: STJ
Processo: 5003154-87.2021.4.03.6109
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191343 - SP(2025/0005979-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: BOM PEIXE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMBARGANTE
: RGS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
SUPOSTO ERRO DE PREMISSA E CONCLUSÕES DISSOCIADAS DO
CASO EM QUESTÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA55177682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e1b318a-7f66-4e7a-85ed-f66df871b486

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VIII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55177682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e1b318a-7f66-4e7a-85ed-f66df871b486

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e1b318a-7f66-4e7a-85ed-f66df871b486

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191343 - SP(2025/0005979-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: BOM PEIXE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMBARGANTE
: RGS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
SUPOSTO ERRO DE PREMISSA E CONCLUSÕES DISSOCIADAS DO
CASO EM QUESTÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA54155367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:25
Código de Controle do Documento: cc13ff27-ac50-4b59-ac7f-392f0dc4ee19

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VIII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54155367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:25
Código de Controle do Documento: cc13ff27-ac50-4b59-ac7f-392f0dc4ee19

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. RECOLHIMENTO SOBRE OS
VALORES RELATIVOS À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (TAXA
SELIC) NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA N. 962
DO STF. PRECATÓRIO. TEMA N. 831 DO STF. NESTA CORTE, DEU-SE
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA FAZENDA NACIONAL. AGRAVO
INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA FAZENDA
NACIONAL PELOS SEUS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno,
a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Afasto a alegação de ofensa ao
do
porque não demonstrada
art. 1.022
CPC/2015,
omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se
em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes
precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n.
relator Ministro Benedito
9.942/RS,
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
8/2/2017,
14/2/2017;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.611.355/SC,
DJe de
AgInt no AgInt no
relator Ministro
14/2/2017,
24/2/2017;
AREsp n. 955.180/RJ,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
14/2/2017,
20/2/2017;
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
REsp n. 1.374.797/MG,
10/9/2014.
III - No caso, a impetrante, ora recorrida, pretende a restituição administrativa de
prejuízo fiscal por via transversa, na medida que busca provimento jurisdicional que
albergue a devolução de prejuízo fiscal já aproveitado em períodos anteriores à impetração
do mandado de segurança.
IV - O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do Tema n. 831 de
repercussão geral, a seguinte tese: "O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública
entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem
concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição
Federal.", a qual deve ser observada no presente caso.
V - No julgamento do Tema n. 1262 de repercussão geral, firmou-se a seguinte tese:
"não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via
judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos
termos do
da Constituição Federal."
art. 100
VI - No Superior Tribunal de Justiça, ambas as Turmas da Primeira Seção,
reconheceram a necessidade de observar as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal
quanto à impossibilidade de restituição administrativa dos valores relacionados ao período
posterior à impetração. AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.363.853/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
7/10/2024,
10/10/2024;
REsp n. 2.081.053/RS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
14/12/2023;
AREsp n. 1.857.080/RS,
Documento eletrônico VDA54155367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:25
Código de Controle do Documento: cc13ff27-ac50-4b59-ac7f-392f0dc4ee19

Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
relator
21/11/2023,
24/11/2023.
REsp n. 2.012.687/BA,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023.
VII - Deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, para afastar a possibilidade de recomposição do prejuízo
fiscal relacionado ao período anterior à impetração, cabendo à recorrida o ajuizamento de
ação própria.
VIII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
Ocorre que, ao assim decidir, com a devida vênia, o v. acórdão embargado incorreu
em (i) em erro material, ao estabelecer conclusões dissociadas do objeto destes autos,
conforme se demonstrará a seguir; e (ii) em erro de premissa fática, porquanto o que se
busca com o presente writ é a recomposição da escrita fiscal, e não a denominada
“restituição administrativa de prejuízo fiscal”, como equivocadamente considerado.
[...]
Tal conclusão, contudo, incorre em erro de premissa fática, uma vez que a discussão
em comento busca tão somente a recomposição dos prejuízos fiscais, diante da
impossibilidade de incluir na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a Taxa Selic decorrente
de indébitos tributários, a qual, inclusive, foi acertadamente reconhecida pelo e. TRF3,
nestes mesmos autos:
[...]
Isto pois, diferentemente do entendimento esposado no v. acórdão, os Temas 831 e
não tem condão de afastar o direito à recomposição do prejuízo fiscal e base
1.262/STF
negativa, posto que as Embargantes buscaram tão somente que fosse reconhecido e
declarado o seu direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, de modo que,
se desse recolhimento indevido resultasse aumento da base negativa e do prejuízo, que
fizesse jus a esses montantes também, ainda que limitados à compensação, o que é
absolutamente cabível em sede de mandado de segurança.
[...]
Como se verifica a jurisprudência do Col. STJ é pacífica no sentido de que o
reconhecimento do direito em Mandado de Segurança pode alcançar, também, o período
anterior à impetração do writ (respeitada a prescrição), uma vez que não há quantificação
dos créditos, que deverão ser calculados posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no
âmbito administrativo.
[...]
Além disso, insta destacar que a legislação federal vigente é clara ao consignar a
possibilidade de aumento do prejuízo fiscal e da base negativa, nos termos dos artigos 6o do
DL
37, § 1o, 42 e 58 da
189 e 191 da
15 e
1.598/77,
Lei No 8.981/1995,
Lei No 6.404/1976,
16 da Lei No 9.065/95.
[...]
Ante o exposto, ao sustentar que as Embargantes pretendem a restituição
administrativa do prejuízo fiscal, o v. acórdão embargado acabou por incorrer em erro de
Documento eletrônico VDA54155367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:25
Código de Controle do Documento: cc13ff27-ac50-4b59-ac7f-392f0dc4ee19

premissa fática equivocada, deixando, por consequência, de apreciar questão essencial à
controvérsia, em afronta aos arts. 5o, caput, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal
(“CF”), bem como aos arts. 11, 141, 371 e 489, §1o, do CPC, que exigem fundamentação
completa e o exame de todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em
trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que
não importam nenhum prejuízo à parte.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 575.787/DF,
Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.677.316/SP,
em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
5/12/2017,
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
Afasto a alegação de ofensa ao
do
porque não demonstrada
art. 1.022
CPC/2015,
omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se
em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes
precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n.
relator Ministro Benedito
9.942/RS,
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
8/2/2017,
14/2/2017;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.611.355/SC,
Documento eletrônico VDA54155367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:25
Código de Controle do Documento: cc13ff27-ac50-4b59-ac7f-392f0dc4ee19

DJe de
AgInt no AgInt no
relator Ministro
14/2/2017,
24/2/2017;
AREsp n. 955.180/RJ,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
14/2/2017,
20/2/2017;
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
REsp n. 1.374.797/MG,
10/9/2014.
Como dito na decisão agravada, a discussão nos autos gravita em torno da (im)
possibilidade de provimento jurisdicional em mandado de segurança que autorize a
reconstituição do prejuízo fiscal nos registros contábeis da impetrante, em decorrência do
acolhimento do pedido principal.
No caso, a impetrante, ora recorrida, pretende a restituição administrativa de prejuízo
fiscal por via transversa, na medida que busca provimento jurisdicional que albergue a
devolução de prejuízo fiscal já aproveitado em períodos anteriores à impetração do
mandado de segurança.
Nessas circunstâncias, como bem apontado na decisão agravada, o Supremo Tribunal
Federal firmou, no julgamento do Tema n. 831 de repercussão geral, a seguinte tese: "O
pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do
mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o
regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.", a qual deve ser
observada no presente caso.
Prosseguindo, no julgamento do Tema n. 1262 de repercussão geral, firmou-se a
seguinte tese: "não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito
reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de
precatórios, nos termos do
da Constituição Federal."
art. 100
No Superior Tribunal de Justiça, ambas as Turmas da Primeira Seção reconheceram a
necessidade de observar às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal quanto à
impossibilidade de restituição administrativa dos valores relacionados ao período posterior à
impetração. Confiram-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO.
VERIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
/STJ.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
VEDAÇÃO.
REGIME
CONSTITUCIONAL
DE
PRECATÓRIOS. TEMA 1.262/STF.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem quanto ao real
beneficiário do crédito no caso concreto, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
2.
"Não se mostra admissível a restituição administrativa do
Tema 1.262/STF:
indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime
constitucional de precatórios, nos termos do
da Constituição Federal."
art. 100
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.363.853/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
10/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INDÉBITO
Documento eletrônico VDA54155367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:25
Código de Controle do Documento: cc13ff27-ac50-4b59-ac7f-392f0dc4ee19

TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO
PELA IMPOSSIBILIDADE. CONFORMIDADE COM A TESE DEFINIDA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, APÓS O RECONHECIMENTO DA
REPERCUSSÃO GERAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral, no RE
definiu o tema 1262, concluindo: "Não se mostra admissível a
1.420.69/SP,
restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo
indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do
da Constituição Federal".
art. 100
3. No caso dos autos, o TRF4 decidiu em conformidade com a tese definida
pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.081.053/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
14/12/2023.

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INDÉBITO RECONHECIDO NA VIA
JUDICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR. OBRIGATORIEDADE DE
OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS.
SÚMULA N. 461 /STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
TEMA 1.262/STF.
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a restituição
administrativa de créditos tributários. Na sentença, denegou-se a segurança. No
Tribunal a quo a sentença foi reformada para determinar que a autoridade impetrada
desse prosseguimento ao pedido de restituição formulado. Esta Corte conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.262 de
repercussão geral, definiu a seguinte tese: "Não se mostra admissível a restituição
administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a
observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do
da
art. 100
Constituição Federal". Assim, assentou-se o caráter constitucional da controvérsia e,
ainda, resolveu-se a questão pela obrigatoriedade da submissão ao regime
constitucional de precatórios do indébito reconhecido na via judicial, não se fazendo
distinção, na tese delimitada, quanto à via eleita - se ordinária ou mandamental.
III - Na hipótese dos autos, o indébito havia sido anteriormente reconhecido
em ação declaratória (fl. 360), sendo o presente mandado de segurança impetrado
para que se determinasse à autoridade coatora o prosseguimento do pedido de
restituição administrativa do indébito. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o
contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado" (
, não se assegurando o recebimento por restituição administrativa.
Súmula n. 461/STJ)
IV - Agravo interno da Fazenda Nacional provido, para dar provimento ao
recurso especial e determinar que seja observado, quanto à restituição do indébito, o
Documento eletrônico VDA54155367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:25
Código de Controle do Documento: cc13ff27-ac50-4b59-ac7f-392f0dc4ee19

regime constitucional de precatórios, nos termos do
da Constituição, caso o
art. 100
contribuinte não tenha optado pela compensação na via administrativa.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.857.080/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/11/2023,
24/11/2023.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271
DO STF. INCIDÊNCIA.
1. A Corte Especial, apoiada nas Súmulas 269 e 271 do STF, reforçou o
entendimento de que a concessão de mandado de segurança somente produz efeitos
financeiros a partir da data de sua impetração, podendo o impetrante, entretanto,
obter os valores pretéritos pela via ordinária. Nesse sentido: EREsp n. 1.087.232/ES,
relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/4/2017;
AgInt no RMS n.
relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
51.222/MT,
TURMA, DJe de 18/2/2022.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.012.687/BA,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.

Portanto, deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento
ao recurso especial da Fazenda Nacional, para afastar a possibilidade de recomposição do
prejuízo fiscal relacionado ao período anterior à impetração, cabendo à recorrida o
ajuizamento de ação própria.
[...]

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:25
Código de Controle do Documento: cc13ff27-ac50-4b59-ac7f-392f0dc4ee19

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.191.343 / SP
Número Registro: 2025/0005979-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031548720214036109
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: BOM PEIXE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDO
: RGS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BOM PEIXE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMBARGANTE : RGS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55147604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: 12705d2a-ccc0-41db-938a-52fb688b8fb0

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: 12705d2a-ccc0-41db-938a-52fb688b8fb0